Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705674-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 56282160, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento ambulatorial de hemodiálise do autor, enquanto dura o processo de migração para novo operador de plano de saúde. Na petição juntada ao ID 57213026, a parte agravante interpôs agravo interno. Alega que, apesar de reconhecer a necessidade do tratamento continuado, afirma não dispor de rede credenciada no Distrito Federal, o que inviabiliza o cumprimento. Pede a reconsideração da decisão e a intimação da parte contrária para contrarrazões. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator